Tribunal: TJMT
Processo: 0007187-96.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007187-96.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO ROCHA DE MOURA - CPF: 037.899.801-37 (APELANTE), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 049.119.631-82 (VÍTIMA), DHENNER MARTINS AMORIM - CPF: 057.513.531-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO SUCESSIVO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DESTA TESE DEFENSIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra.

Quanto ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, observa-se que a qualificadora deve ser mantida, pois a vítima foi alvejada a distância na região esquerda do pescoço e na região do hipocôndrio direito e após o fato, a vítima empreendeu fuga, em busca de socorro, vindo a óbito na localização encontrada pela Perita.

Ademais, os responderam positivamente para este quesito, confirmando que o crime foi praticado mediante meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Assim, nota-se que os jurados acolheram a tese da acusação, plenamente amparada por elementos probatórios existentes no processo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 7187-96.2013.8.11.0042 (Código 346628) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Luciano Rocha de Moura
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado por infringência ao disposto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. 8884484)

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pede inicialmente a nulidade da instrução criminal, submetendo-o a novo julgamento, com fulcro no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, tendo em vista que o conselho de sentença não acatou a tese de legítima defesa do apelante. (Id 8884497 a 8884499)

A defesa alega que ficou demonstrado durante a instrução processual, que o apelante ceifou a vida da vítima em legítima defesa, pois diante das circunstancias o mesmo se defendeu de injusta agressão.

Aduz que a situação foi cabalmente demonstrada para os jurados, que não observaram que o crime ocorreu em meio a incessantes e contínuas ameaças, agindo o apelante em defesa própria e da família.

Assim, restando a legítima defesa devidamente demonstrada, impõe-se a absolvição sumária com fundamento no art. 411, do CPP.

Alternativamente, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, pois o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção e a exclusão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Em resposta, o Ministério manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para a sentença seja mantida incólume. (Id 8884501/8884502)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 15597481)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8884251)

“ (...) Consta dos autos que no dia 29 de dezembro de 2012, por volta das 23hs, na Avenida Dante Martins, antiga Av. dos Trabalhadores, nas proximidades da Policlínica do Planalto, Bairro Eldorado, nesta capital,
LUCIANO ROCHA DE MOURA vulgo “Negão”,
com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Mauro Henrique Alves Pereira, vulgo “Maurinho” (brasileiro, solteiro, Estudante, natural de Cuiabá/MT, em 05.03.1994, filho de Lindomar Pereira e Rosangela Pereira Alves, domiciliado a na Rua 11, Casa 01, Qdra 13, Bairro Jardim Eldorado, Cuiabá/MT) causando-lhes as lesões descritas no Laudo Pericial n. 1.9067.1.201339225-01 (fls. 81/87-IP), que foram suficientes para lhe provocar a morte, consoante, Certidão de Óbito (fls. 13 – IP).

Restou apurado que na data de 29.12.2012, o denunciado
LUCIANO ROCHA DE MOURA vulgo “Negão”
se encontrava na garupa da motocicleta Fan 150 pilotada pelo menor Dhenner Martins Amorim, vulgo “Denis”, que ao passar pala lanchonete onde a vítima se encontrava, decidiu naquele momento que iria matá-la.

Assim, pediu a Denis para parar na referida lanchonete e espera-lo e se dirigiu à lanchonete. A vítima encontrava-se sentada com a namorada, a uma distância aproximadamente de 1,5 m, momento em que foi alvejada por duas vezes, sendo que o primeiro disparo acertou a cabeça e o segundo o tórax causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 81/87.

Não pairam dúvidas acerca da Autoria do criem, ante os depoimentos testemunhais e da própria confissão do denunciado
LUCIANO ROCHA DE MOURA
, vulgo
“Negão”,
na delegacia (fls. 37/39- IP)

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a justificar o oferecimento da denúncia.

No tocante as qualificadoras, o homicídio fora cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez o denunciado, movido por vingança, ceifou a vida da vítima inopinadamente, de maneira que a vítima foi pega de surpresa, sendo atingida pelas costas enquanto fazia um lanche com sua namorada.

Em assim agindo,
LUCIANO ROCHA DE MOURA vulgo “Negão” incidiu nas penas do artigo 121, §2o, IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima),
pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até o final do julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do CPP. (...)”

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

No entanto, sem razão.

A Constituição Federal garantiu ao Júri a soberania dos veredictos (alínea "c", XXXVIII, art. 5o) - princípio basilar que veda a reforma do mérito da decisão do Conselho de Sentença, regra.

O art. 593, III, "d" do CPP permite a análise da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Por limitar a garantia constitucional da soberania dos veredictos, a interpretação do referido inciso deve ser restrita na amplitude de maneira a admitir a rescisão da decisão do Conselho de Sentença quando totalmente divorciada das provas dos autos.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está inteiramente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer prova ou elemento informativo no processo que a suporte ou a justifique.

Na espécie, a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pela prova oral colhida em juízo, bem como pelo boletim de ocorrência n. 2012.485105 (Id 8884254), auto de prisão em flagrante, termo de declarações das testemunhas (Id 8884261, 8884263, 8884269, 8884276), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 8884266), laudo pericial n. 02-06-003199/2012 (Id 8884273 a 8884275), relatório de investigação policial (Id 8884278), laudo pericial n. 1.9067.1.2013.39225-01.

Na Sessão de Julgamento realizada em 15 de maio de 2019 no Tribunal do Júri no Fórum da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença julgou o acusado culpado pelo homicídio qualificado.

Os quesitos foram apresentados aos jurados. Ao votá-los (Id 8884483), o Conselho de Sentença acolheu a materialidade e a autoria imputáveis ao recorrente pela prática do homicídio (primeira e segunda séries de quesitos: 1o e 2o respectivamente), não o absolvendo (primeira e segunda série de quesitos: 3o), entendendo que não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação e entendendo que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ( primeira e segunda série de quesitos: 4o e 5o, respectivamente)

Diante da decisão dos jurados, a juíza togada condenou o réu como incurso na sanção do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, tornando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado. (Id 8884484).

Pois bem. Analisando os autos, em plenário, o apelante assim relatou:

Magistrada:
Em que momento você viu ele sentado na lanchonete?

Acusado
: Na hora que eu cheguei na lanchonete que eu vi ele. Na hora que eu estava entrando. Não era lanchonete, era um carrinho que fica no meio da rua e as cadeiras. Na hora que eu tava chegando eu vi ele sentado com a namorada dele.

Magistrada
: E aí?

Acusado
: Aí até então eu não ia fazer nada. Confesso para a senhora que eu não ia fazer nada, só que aí eu vi ele mexendo na cintura (ininteligível) e eu acabei fazendo isso aí.

Magistrada
: Você efetuou quantos disparos?

Acusado
: Dois

Magistrada
: O Zóio sabia que você estava armado?

Acusado
: Não, não sabia

Magistrada
: E ele ficou te esperando?

Acusado
: Ficou me esperando na moto, aí eu acho que vinha atrás de mim e na hora do movimento, voltou correndo, meio com medo, perguntando pra mim “O que foi cara que você fez? ” E eu “Bora montar na moto” e “nóis foi”. Não tinha explicado nada pra ele, não tinha falado nada, ele foi sem saber mesmo.

Magistrada
: E ele te deixou onde?

Acusado
: Ele foi na casa dele comigo e depois fomos até na casa da minha tia. E de lá, “nóis ficou lá”. Ele ficou com medo de ir embora porque ele falou que a polícia tinha invadido lá na casa dele, tinha entrado lá e não quis ir embora.

Magistrada
: E a arma?

Acusado
: A arma eu joguei fora depois, dentro do lagoão que tinha lá perto do bairro mesmo.

Magistrada
: Qual foi a reação do Mauro quando te viu?

Acusado
: Dra. Confesso que ele me viu entrando, ele começou a passar a mão na cintura. Então eu pensei que ele iria tirar alguma coisa mas eu não vi.

Magistrada
: Ele colocava a mão na cintura e te olhando?

Acusado: Olhando pra mim, mas só que eu não fui na direção dele, eu ia pedir o lanche. Aí no que ele fez assim, meio que menção de levantar, eu assustei e foi na hora que eu peguei e atirei a primeira vez.

Magistrada
: Tinha muita gente naquele local?

Acusado
: Ali no lanche Dra. Não tinha muita gente, mas tinha um pouco. Só que mais para baixo onde tinha a feira, tinha bastante gente na feira.

(
...)

Magistrada
: E você sempre frequentava esse local?

Acusado
: Eu ia, de vez em quando eu ir comprar lanche lá.

Magistrada
: E a vítima também?

Acusado
: Também

Magistrada
: E se você estava com medo dela por que você foi pra esse local?

Acusado
: Eu não sabia que ele tava lá nesse momento

Magistrada
: Mas você sabia que ele frequentava.

Acusado
: Sabia. Isso eu sabia. Mas não sabia que ele tava lá nesse dia, na hora que eu fui lá no momento também.

(
...)

Magistrada
: Alguma vez ele já te ameaçou?

Acusado:
Já, já me ameaçou já

Magistrada
: Falou que ia te matar?

Acusado
: Falou que ia me matar e eu falava direto pra ele que eu não tinha nada a ver, que eu não estava participando desse rolo.

Quando questionado pelo representante do Ministério Público, sobre o fato de ter mentido na fase de investigação, o acusado relatou que foi o advogado quem o induziu e que depois se arrependeu.

A testemunha
Apoliana Ferreira de Souza
, em plenário, relatou que não sabia o motivo da desavença, mas que ouviu dizer que a briga começou por causa de entorpecentes, que o que sabia do ocorrido, seria pelo que seu esposo, o acusado, contou para a mesma.

A testemunha
Fabiane Gonçalves Silva
, em plenário, relatou que estavam sentados de frente para a rua, mas não chegou a ver nada, não viu o momento em que se aproximaram dela e da vítima e não viu a pessoa efetuando os tiros. Narrou que tudo aconteceu muito rápido, que apenas viu a correria das pessoas e o barulho dos tiros. Não tem conhecimento do motivo para o cometimento do delito e não conhecia o acusado e o que foi relatado na fase de inquérito, repetiu o que ouviu dizer.

A testemunha
Jean Rocha da Silva
, em plenário, informou que não sabia o motivo da desavença, mas ouviu dizer que o motivo seria o roubo de uma arma e entorpecentes. Não tinha conhecimento se o sobrinho (acusado) seria usuário mas sabia que o mesmo tinha comprado uma arma e que seria para auto defesa. Relatou ainda que o acusado ficou com medo do Mauro, a vítima.

A testemunha
Kennedy Silva Santiago
, em plenário, informou que nunca teve problema com a vítima, que era usuário de droga mas não tinha conhecimento se a vítima seria usuária ou não. Ele não sabe se o irmão pegou drogas da vítima para usá-la e que seu irmão foi ameaçado pela vítima. E quem efetuou disparos na sua residência foi o vulgo “Neguinho” e não a vítima e desse modo, seu irmão, o “Dinho” teve que sair do bairro onde residia. Relatou que não viu nada no dia dos fatos, que Luciano o chamou para comer um lanche e o mesmo pediu para que ele pilotasse a moto, porém, não sabia que Luciano estava armado e nem que estava sendo ameaçado. Foi tudo muito rápido, que não viu nada.

A testemunha
Suely Gonçalves da Silva
, em plenário, relatou que tinha notícia apenas que tanto a vítima quanto ao acusado, tinham uma desavença mas não sabia o motivo. Sabia que ele vendia droga, que fazia coisas erradas. Não sabia se Mauro andava armado.

A testemunha
Wanderson Soares do Prado
, em plenário, relatou que não furtou mas comprou a droga da vítima, fizeram uso conjuntamente no momento em que Mauro, a vítima, deixou uma bolsa que continha uma arma à vista. Quando teve oportunidade, Wanderson pegou para si a arma e foi embora. Ele andava sempre armado porque era traficante. Relatou que sofreu tentativa de homicídio por parte de Mauro. E era muito amigo do réu. No momento do crime, ele estava acidentado em casa.

Como se percebe, a decisão dos jurados acolheu a tese da acusação, plausível, em detrimento da tese da defesa. As provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença optasse por uma das teses apresentadas e condenasse o réu pelo homicídio qualificado.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Por isso, deve-se entender como decisão manifestamente contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a que encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova.

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório. E muito embora possa ter ocorrido desentendimentos entre o réu e a vítima, certo é que a tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais provas, sendo até mesmo desproporcional o meio utilizado em resposta ao início de suposta ameaça de agressão.

Nesse sentido:

(...)1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). (...) (REsp 1777873/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

APELAÇÃO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. LESÕES CORPORAIS LEVES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
1. Nulidade posterior à pronúncia. Segundo dispõe o
artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, as nulidades
do julgamento em plenário devem ser suscitadas logo depois de ocorrerem. No caso concreto, a nulidade referente aos questionamentos realizados pelos senhores jurados diretamente às testemunhas e ao réu não foi consignada em ata, e não identificado vício de natureza absoluta no julgamento, opera-se a preclusão da nulidade aventada nas razões. Nulidade não verificada. 2. São
manifestamente
contrárias à prova dos
autos as decisões
do
júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos
do
Tribunal
do
Júri, a interpretação da expressão
manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos
autos, presentes duas versões igualmente viáveis, pois amparadas em segmentos probatórios dos
autos, a opção dos jurados não merece reparos, inclusive quanto ao crime conexo. A dinâmica
do fato, como narrada pela ofendida das lesões corporais leves e pelas testemunhas oculares, corrobora a tese acusatória e autoriza o juízo condenatório proferido pelos jurados. A tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais
provas aportadas aos
autos. Negativa de autoria
do crime conexo de lesões corporais leves confrontada pela ofendida
do referido fato e de pelo relato de ao menos uma testemunha ocular. Juízo condenatório mantido. APELO DESPROVIDO.
(TJRS; APL 0289376-42.2019.8.21.7000; Proc 70083174672; Bagé; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 05/12/2019; DJERS 19/12/2019)

Assim, amparada a decisão do júri em segmento de prova dos autos, afigura-se irretocável o juízo condenatório, motivo pelo qual nego provimento.

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Alega a defesa, que os jurados decidiram manifestamente contrário às provas e, consequentemente não reconheceram o homicídio privilegiado.

Da detida análise do conjunto probatório acostado nos autos, não há como dizer que o apelante agiu motivado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, requisito essencial para a configuração da figura do privilégio ora perseguida.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete (in Manual de Direito Penal – Parte Especial, v. 2, p. 50-51, Ed. Atlas), destaca-se que:

“A última figura de homicídio privilegiado é a daquele praticado sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. O chamado homicídio emocional tem como requisitos: a) a existência de uma emoção absorvente; b) a provocação injusta por parte da vítima; e c) a reação imediata. A emoção é um estado afetivo que produz momentânea e violenta perturbação ao psiquismo do agente com alterações somáticas e fenômenos neurovegetativos e motores”

Muito embora o apelante tenha tentado demonstrar que apenas se defendeu (alegou que a vítima passou a mão na cintura, fazendo menção que poderia pegar uma arma), na hipótese fática, os jurados entenderam que Luciano teria cometido o delito descrito na denúncia, contudo, sem estar acometido pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, por motivação torpe e sob recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ademais, a benesse prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal somente dever socorrer aquele que agiu no calor do momento, impelido pelo ânimo repentino, imediato, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois, como analisado, o apelante ceifou a vida da vítima com disparos de arma de fogo surpreendendo a vítima e em via pública.

E conforme bem esposado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“
As injustas provocações da vítima”, as quais a defesa se refere, são todas pretéritas ao fato em análise neste feito, não sendo, portanto, suficientes para o reconhecimento da aludida causa de diminuição de pena. ”
(Id 15597481)

Nesse sentido:

(...) A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, o acolhimento da tese acusatória de que se tratava de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em detrimento da tese defensiva, que visava o reconhecimento do homicídio privilegiado não implica em nulidade. De acordo com a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, a premeditação é elemento concreto suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, que se apresenta mais acentuada. (N.U 0002496-05.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Desse modo,

de toda a prova produzida nos autos, conclui-se que a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto fático-probatório. Ao contrário, assenta-se nos elementos de convicção que lhes pareceram consentâneos, sobretudo, amparados na prova oral.

DA INSUBSISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa alega que não existem nos autos, elementos que admitam a ocorrência de tocaia, surpresa nem mesmo o recurso que dificultou a defesa da vítima, ou a impossibilitou. Desse modo, requer a exclusão da qualificadora em favor do réu, pois violou nitidamente princípios constitucionais da motivação das decisões e do devido processo legal formal e material.

Razão não assiste ao apelante.

Explico. A qualificadora
reconhecida pelo veredicto popular, não competindo a este Sodalício decotá-la, quando devidamente admitida pelos jurados.

Assim, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, uma vez que os elementos colhidos revelam que a vítima foi
“alvejada a distância na região esquerda do pescoço e na região do hipocôndrio direito. Após ser alvejada, a vítima empreendeu fuga, em busca de socorro, vindo a óbito na localização encontrada pela Perita. ”
(Id 8884273)

Desse modo, não há que se falar em manifesta contrariedade no acolhimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. A circunstância de que o autor do delito, armado, surpreendeu a vítima, quando este estaria na companhia de sua namorada, no estabelecimento onde ocorrera os fatos.

Coube ao Conselho de Sentença, constitucionalmente legítimo, decidir sobre a configuração ou não da qualificadora, a qual não se mostrou manifestamente antagônica à prova dos autos. Mantida integralmente a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Logo, no juízo permitido a este Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Rocha de Moura
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020